Tribunal: TCU
Processo: 031.790/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de RWR Comunicações Ltda. e do Sr. Roberto de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do projeto cultural Pronac 05-0042, intitulado "Chico Buarque Especial"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 92/94) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 95); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 10/8/2006 (peça 12), data em que a prestação de contas foi apresentada (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 9/10/2006 (peças 13-14), data da notificação da proponente, primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 92, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a diligência para envio de documentos da prestação de contas, de 7/10/2010 (peças 39 e 40), e o Relatório de Inspeção in loco , de 20/6/2014 (peça 45), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Agência Nacional do Cinema, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.790/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Roberto de Oliveira (XXX.992.708-XX); RWR Comunicações Ltda. (03.948.703/0001-34). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.